Tribunal: TJSP
Processo: 1012115-80.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 – Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE: O dano moral já

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 – Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu. A indenização foi fixada em R$5.000,00 e se mostra adequada para a reparação dos danos sofridos, sendo excessivo o montante pleiteado de R$10.000,00.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão do autor apelante de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

DANOS MATERIAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a citação – Pretensão do autor de que o termo inicial dos juros seja a data do evento danoso. ADMISSIBILIDADE: No caso, deve ser considerada como o termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, ou seja, do desconto de cada parcela indevida que foi feito no benefício previdenciário do autor, em razão da relação extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que fixou os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação – Pretensão do autor de majoração. ADMISSIBILIDADE: Afigura-se razoável a majoração do percentual para 20% sobre o valor atualizado da condenação, considerando-se a natureza e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.